Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO SOMENTE COM A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. ÓBICE INJUSTIFICADO MESMO APÓS SAQUE DO VALOR INTEGRAL DO FGTS DO CONSUMIDOR. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC, AFASTADA. NECESSIDADE DE FLAGRANTE INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não está inserido no espectro de acontecimentos cotidiados o esvaziamento da conta do FGTS pela instituição bancária apelada, a ulterior alegação de ausência de fundos ao consumidor, que culminara em diligência por conta do apelante para comprovar que a instituição bancária fora a autora do saque, tampouco a alegação de que ocorrera “falha“ injustificada que obstou o fechamento do primeiro pedido de financiamento e a necessidade de deflagração desta demanda para a contratação almejada, sem mencionar as recorrentes mensagens/e-mails do consumidor solicitando retorno da apelada ao longo dos 5 (cinco) meses anteriores à realização do negócio jurídico, impingindo sentimentos de insegurança, desassossego e frustração que desbordam daquilo que legitimamente se espera em negociações desta espécie.
2. Incabível, ainda, enveredar pelo entendimento de que os primeiros embargos declaratórios desacolhidos destes autos geram, à míngua de quaisquer especificidades que demonstrem o caráter protelatório do recurso, a incidência de multa (art. 1.026, §2o, CPC), sob pena de malferir o direito de petição e, ainda, estimular a preterição dos embargos de declaração em favor do recurso de apelação, o que, por certo, em nada contribui para a desobstrução do sistema judiciário. Precedente desta Corte.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.Unânime.